Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR – DANO CAUSADO PELA SEGURADO A SI PRÓPRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADO E SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Diante dos documentos acostados pela recorrente (ID 19759694), defiro-lhe a gratuidade de justiça pleiteada
2. Narra a autora que possui 2 (dois) veículos: Renegade Long. 1.8, placa IWX-4188/DF, assegurado pela ré, apólice no 31- 09-724.023, contrato no 83618980/ e o veículo Peugeot, sem seguro. Ao estacionar na garagem de sua residência e, logo após nela entrar, ouviu um barulho atípico. Ao verificar o ocorrido, constatou que veículo Renegade tinha descido e colidido com o Peugeot. Alega que, após acionar a requerida, tão somente foi autorizado o conserto do veículo Renegade, sendo lhe negado o conserto do veículo Peugeot. Requer a condenação da ré à obrigação de consertar o veículo Peugeot.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido da exordial.
4. Sustenta a recorrente, em síntese, que o contrato firmado é de adesão, devendo o rol da cláusula terceira ser interpretado de forma taxativa. Assim, uma vez que a situação narrada nos autos não se enquadra nas hipóteses de exclusão de cobertura lá relacionadas é dever de a recorrida arcar com os custos do conserto do veículo Peugeot.
5. Depreende-se, pela narrativa da recorrente, que o acidente ocorreu pela descida involuntária do seu veículo Renegade (segurado) que veio atingir o veículo Peugeot, também de sua propriedade, dentro da garagem de sua residência.
6. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa (terceiro), ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). A apólice ou o bilhete de seguro é o instrumento que comprova a contratação.
7. “Não é abusiva a cláusula contratual limitativa inserida no contrato de seguro celebrado entre as partes, porquanto, embora tenha sido firmado na modalidade adesiva, está clara e legível, permitindo a compreensão do teor pelo consumidor, conforme reza o art. 51 do CDC.” (Acórdão 972140, 20130111920046APC, Relator: ANGELO PASSARELI).
8. Nos casos sob exame, ambos os veículos envolvidos no sinistro eram de propriedade da recorrente, inexistindo terceiro a ser indenizado.
9. Portanto, a cobertura securitária pretendida pela recorrente não encontra guarida no contrato firmado entre as partes, posto que não restou configurado o dano a terceiro.
10. Outrossim, a Súmula 537/STJ dispõe que em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Desta feita, mesmo na hipótese de se considerar a autora, proprietária do 2o veículo sinistrado (Peugeot) como terceiro, seria ela mesma responsável, solidariamente, pela reparação dos danos, nos termos do entendimento firmado pelo e. STJ, circunstância esta totalmente conflitante com o pedido da exordial.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor das custas, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.